Tribunal: TJDFT
Processo: 0703179-53.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOLO EVENTUAL OU DIRETO EM CONTEXTO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. ROBUSTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO RAZOÁVEL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. CABIMENTO.
1. A manutenção da condenação por lesão corporal grave exige comprovação da materialidade e da autoria, demonstradas por boletim de ocorrência, laudos periciais, mídias de monitoramento e depoimentos harmônicos, que revelam conduta consciente e voluntária apta a produzir o resultado lesivo (CP, art. 129, § 1o). O conjunto probatório afasta a tese de lesão culposa, evidenciando que o agente, mesmo ciente da posição da vítima, optou por avançar com o veículo automotor, assumindo o risco do resultado.
2. A alegação defensiva de ausência de dolo não prevalece quando infirmada por elementos objetivos constantes dos autos, especialmente imagens que demonstram aproximação sucessiva do veículo e colisões reiteradas, sem situação prévia de hostilidade ou risco iminente ao agente. Inexistente suporte probatório mínimo para desclassificação, impõe-se a manutenção do reconhecimento da lesão corporal grave.
3. A valoração negativa da culpabilidade é idônea quando fundamentada na maior reprovabilidade da conduta, evidenciada pelo uso de veículo automotor como instrumento de agressão, pela desproporção de forças entre os meios empregados e pela evasão do local sem prestação de socorro, circunstâncias que extrapolam o desvalor ordinário do tipo penal.
4. A exasperação da pena-base pela fração de 1/8, calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, encontra amparo na jurisprudência consolidada, sendo critério legítimo e proporcional, inexistindo direito subjetivo do réu à adoção da fração mais benéfica. A discricionariedade judicial deve observar fundamentação concreta, o que se verifica no caso.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.